Tribunal: TJES
Processo: 5003247-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003247-66.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003247-66.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE: BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Passo ao exame, inicialmente, do recurso de apelação interposto por BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por conter teses prejudiciais ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Pois bem.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, doravante denominada Autora, pertinentemente à “execução fiscal” nº 5000803-60.2019.8.08.0024, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, doravante denominado Réu, pretendendo a anulação da CDA nº 3562/2018 (decorrente do processo administrativo nº 1918/2012) e, subsidiariamente, a redução da multa contra si imposta pelo Procon Municipal de Vitória.

Pela sentença id 2962823, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir o valor da multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor fixado, diante da caracterização de sucumbência recíproca.

A Autora, por seu turno, interpôs o recurso de apelação id 2962830, em que pugna pela reforma da sentença vergastada e o acolhimento integral da pretensão autoral, alegando, em síntese, a nulidade da multa administrativa em razão da não exposição da forma de cálculo, e a existência de sucumbência mínima.

Infere-se dos autos que o Procon Municipal de Vitória, ao acolher a reclamação instaurada pelo consumidor Júlio Cesar Rodrigues da Silveira, da qual emanou o processo nº 1918/2012, fixou multa administrativa em seu desfavor no valor nominal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), por reconhecer abusiva as cobranças de “tarifas de registro de contrato” (R$38,98) e “tarifas de serviços de terceiros” (R$553,75) no contrato de financiamento de veículo a que aderiu o consumidor.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu a multa administrativa no valor nominal de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Autora sustenta a nulidade da decisão administrativa lavrada no processo nº 1918/2012, aduzindo, neste particular, que a CDA apresentada pelo Réu (Município de Vitória) nos autos da execução fiscal não suprira os requisitos legais de validade, porquanto nela não consta discriminado como dar-se-á o cálculo dos juros de mora e o termo inicial para o cálculo da atualização dos valores, o que, supostamente, também não teria sido apreciado na sentença objurgada.

É de curial sabença que o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente, dentre outros requisitos, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, nos termos do artigo 202,
caput
e incisos II, do Código Tributário Nacional.

Diante de tal panorama, do acurado exame dos autos, malgrado a insurgência recursal, verifica-se que a MMª. Juíza
a quo
, ao prolatar a sentença, cuidou de apreciar a temática em testilha, oportunidade em que assentou no
decisum
que a forma de cálculo dos juros e o termo inicial se encontram devidamente inseridos na CDA, no campo “Observações” (id. 2962780 – pág. 9).

Com efeito, não subsistem os vícios suscitados pela Autora, relevando-se registrar, por corolário, a presunção de certeza e liquidez que goza a CDA que instrui a execução fiscal, a qual tem efeito de prova pré-constituída, só podendo ser ilidida mediante prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, nos termos do artigo 204,
caput
e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ônus do qual não se desincumbiu a Autora.

Ademais, extrai-se dos autos que as alegações deduzidas pela Autora em sua defesa administrativa não encontram respaldo em qualquer lastro documental capaz de subsidiar as afirmações deduzidas naquele processo administrativo.

Impende ressaltar, inclusive, que nem mesmo nesta ação judicial foram produzidas ou colacionadas provas que pudessem comprovar as afirmações deduzidas na petição inicial, sendo de rigor a manutenção da sentença neste capítulo.

De outra banda, inexiste a nulidade da decisão administrativa na parte em que fixada a multa, por ausência de fundamentação, conforme se pode observar a leitura daquele ato administrativo, tendo sido oportunizado à Autora o pleno exercício ao contraditório e à ampla defesa, (id 2962790, fls.13/20 e id. 2962791, fls. 1/4).

Impende ressaltar, por outro lado, ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

A esse respeito, “
é
pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora
a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitante
.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022). (g.n.)

Coadunando-se com o entendimento perfilhado, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CAIXAS DE SAQUE LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS E O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR AGUARDAR ATENDIMENTO LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO MULTA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
(...).”

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida que a violação a direito do consumidor decorre de pagamento, pelo consumidor, de cobranças de “tarifas de registro de contrato” (R$38,98) e “tarifas de serviços de terceiros” (R$553,75) no contrato de financiamento de veículo a que aderiu o consumidor.

À vista de tais circunstâncias, tenho que o valor fixado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na r. sentença vergastada, ao reduzir a multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser confirmado, pois consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inobstante a rejeição do pedido principal de nulidade da multa administrativa aplicada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na sua redução de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atrai a hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.”

Destarte, dever ser mantida a sentença no capítulo em que reconheceu a sucumbência recíproca, na esteira da orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Irresignado, o Réu interpôs recurso de apelação no id 2962826, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja mantido o valor original da multa aplicada em sede administrativa, bem como seja, subsidiariamente, reconhecida a sua sucumbência mínima, devendo a Autora arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Considerando que as matérias pertinentes ao valor da multa e à distribuição da sucumbência foram pontualmente enfrentadas quando do exame do recurso de apelação interposto pela Autora, permanecendo hígida a sentença, prescinde-se a reiteração da análise dos referidos temas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e por BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contudo, nego-lhes provimento, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

Face ao integral desprovimento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) da base de cálculo fixada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade
e
o da razoabilidade.

2
.
C
onforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210
, i
nobstante a rejeição do pedido principal de nulidade da multa administrativa aplicada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na sua redução
da sanção pecuniária administrativa
atrai a hipótese de sucumbência recíproca.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.